Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSÓRCIO. CONTRATO DE EMPREITADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (ART. 373, INCISO I CPC). INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os atos administrativos possuem presunção de legalidade, e não compete ao Judiciária adentrar ao mérito do ato, cabendo-lhe verificar unicamente a sua regularidade.
2. O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, prevê que incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito.
3. Realizado contrato de empreitada com o Consórcio CEMIG, após procedimento administrativo, foi declarada a rescisão contratual com a aplicação de penalidades à autora. E a autora não logrou comprovar nenhuma irregularidade no procedimento administrativo, uma vez que não conseguiu sanar as irregularidades trabalhistas e técnicas apontadas pelo Consórcio nas advertências enviadas, para a continuidade da obra.
4. Os danos materiais devem vir comprovados. Em que pese a autora ter adquirido areia que não foi utilizada na obra por não atender às especificações, era sua obrigação a retirada do material do canteiro de obras, além de não ter comprovado o valor da sua aquisição.
5. Não é possível a imposição da condenação por lucros cessantes quando não comprovado o dano efetivo. Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou calculados hipoteticamente ou por meras suposições, de forma que esse tipo de indenização por danos materiais demanda provas para comprovar que a lesão patrimonial sofrida seja certa e atual.
5. Apelação conhecida e não provida.